Tribunal: TJBA
Processo: 8030001-40.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8030001-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal AGRAVANTE: MICKAEL VICTOR DA COSTA DE LIMA Advogado(s): AGRAVADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Mickael Victor da Costa de Lima, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09. O mandado de segurança buscava anular decisão judicial que indeferiu o pedido de remessa dos autos à instância superior do Ministério Público, após negativa da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por entender que tal negativa não fora devidamente fundamentada. 2. In casu, o impetrante foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (Crimes do Sistema Nacional de Armas), tendo sido oportunizada vista ao Ministério Público para a manifestação sobre o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o qual foi recusado. A Magistrada a quo, por sua vez, ao indeferir o pedido de remessa do dos autos à Procuradoria de Justiça, fundamentadamente, consignou que: [...] No caso concreto, o membro do Ministério Público, a quem a lei reserva a titularidade da ação penal e a prerrogativa de avaliar o cabimento do ANPP, entendeu, a partir da análise dos antecedentes do réu, que o acordo não seria necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, o que se coaduna com a previsão do art. 28-A, caput, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa ministerial de oferecer o ANPP, com base em antecedentes criminais, carece de fundamentação adequada a ponto de configurar ilegalidade; e (ii) estabelecer se o indeferimento judicial da remessa dos autos à instância superior do Ministério Público viola o disposto no art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impetração de mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, sendo inadmissível quando a análise da ilegalidade alegada demanda dilação probatória ou envolve juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público. 5. O ANPP possui natureza negocial e pré-processual, sendo sua proposição faculdade do Ministério Público, condicionada à análise da suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A do CPP. 6. A recusa do Parquet em propor o ANPP, no caso, foi fundamentada nos antecedentes criminais do agravante, o que afasta a alegação de ausência de motivação e revela a legalidade do ato ministerial. 7. O art. 28-A, §14, do CPP permite ao investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior ministerial, mas tal remessa não é automática, podendo ser indeferida judicialmente quando ausente ilegalidade manifesta na recusa do órgão ministerial. 8. O indeferimento judicial da remessa, respaldado em motivação adequada do Ministério Público, não configura usurpação de competência nem viola o sistema acusatório. 9. A ausência de ilegalidade evidente e de prova pré-constituída de direito líquido e certo justifica a extinção do mandado de segurança sem análise do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A recusa do Ministério Público em propor ANPP, devidamente fundamentada com base nos antecedentes do investigado, constitui exercício legítimo de discricionariedade mitigada, insuscetível de revisão por meio de mandado de segurança.” “A remessa dos autos à instância superior do Ministério Público, prevista no art. 28-A, §14, do CPP, não tem caráter automático, podendo ser indeferida judicialmente na ausência de ilegalidade manifesta.” “O mandado de segurança não é via adequada para controle de atos ministeriais que envolvam juízo de conveniência e oportunidade, nem para análise de fatos que demandem dilação probatória.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §§ 2º, II, e 14; Lei nº 12.016/09, art. 6º, §5º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto analisado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do agravo regimental em Mandado de Segurança nº 8030001-40.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MICKAEL VICTOR DA COSTA DE LIMA e, como Agravado, o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54